Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700072-71.2022.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THEODULO DAVID LEAO BARROSO AGRAVADO: PEDRO PESSOA DE CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o requerimento de remição da execução. O agravante sustenta a ocorrência de error in judicando, ao argumento de que o bem imóvel penhorado se caracteriza como bem de família. Afirma que a remição da execução pode ocorrer até a assinatura do auto de arrematação e deve contemplar o montante integral da dívida e seus acessórios. Alega que a arrematação do imóvel não impede o devedor de remir a execução, caso o auto ainda esteja pendente de assinatura. Defende a possibilidade de acolhimento do pedido de remição da dívida, bem como afirma ter feito o pagamento da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. Menciona a ocorrência de ilegalidade na condução do processo de expropriação do imóvel. Tece considerações a respeito das principais causas de anulação de leilão extrajudicial. Relata a ausência de publicação do edital na internet, a ausência de descrição detalhada e a ausência de imagens do bem leiloado no site do leiloeiro. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, o agravante apresentou requerimento de reconsideração (id 32393714). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não é cabível. A decisão agravada foi proferida em sede de cumprimento de sentença e, dentre outros, indeferiu o requerimento de remição da execução formulado pelo ora agravante. Confira-se o teor da referida decisão: Na petição de ID no 110852911, a parte executada pleiteia a remição da execução, afirmando que oferece o pagamento da dívida atualizada, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios. No entanto, não juntou qualquer comprovante de pagamento do débito nos autos. A parte exequente se manifestou acerca do referido pedido (ID no 111427717), rechaçando-o, uma vez que não houve depósito da dívida, bem como o imóvel já foi objeto de leilão judicial. Além disso, na petição de ID no 110849723, a leiloeira assevera que o licitante SANDERSON LEÃO BARROSO não efetuou o pagamento do lance ofertado, razão pela qual pleiteia a autorização de emissão de boleto em favor da licitante subsequente com maior lance, Sra. IVANEIDE. É o relato do necessário. Decido. Inicialmente, indefiro o pedido de remição da execução formulado pela parte devedora, visto que não houve o depósito do valor do débito, devidamente atualizado. A remição da execução é um instituto previsto no art. 826 do CPC/15, que ocorre quando, no curso da ação, o devedor realiza o pagamento da dívida exequenda, devidamente atualizada e acrescida de juros, custas e honorários advocatícios, o que não ocorreu no caso dos autos. Ademais, o imóvel penhorado já foi leiloado. No mais, cabe esclarecer que a arrematação far-se-á mediante pagamento à vista do preço e comissão pelo arrematante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas) da realização do leilão (art. 884, inciso IV, do CPC), por meio de guias de depósito judicial em favor do Juízo desta Vara, que serão emitidas pela leiloeira. Com a comprovação efetiva do pagamento integral do valor da arrematação e da comissão do leiloeiro será lavrado o auto de arrematação para posterior expedição da ordem de entrega do bem móvel ou carta de arrematação do bem imóvel, com o respectivo mandado de imissão na posse (art. 901, §1o do Código de Processo Civil). Caso o arrematante ou seu fiador não pague o preço no prazo estabelecido, o juiz impor-lhe-á, em favor do exequente, a perda da caução, voltando os bens a novo leilão, do qual não serão admitidos a participar o arrematante e o fiador remissos (art. 897 do CPC). Dessa forma, indefiro o pedido da leiloeira contido na petição de ID no 110849723, a fim de que emita boleto em favor da licitante subsequente com maior lance, Sra. IVANEIDE, haja vista que deverá ser realizado novo leilão nos termos do art. 897 do CPC. Intime-se a leiloeira judicial, para realização de novo leilão. O Sr. SANDERSON LEÃO BARROSO está proibido de participar deste. Aplico a multa de 5% sobre o valor do lance ofertado ao arrematante faltoso. O agravante alegou, em síntese, a impenhorabilidade do bem imóvel; a possibilidade de remição da execução; a ilegalidade na condução do processo de expropriação; a necessidade de nova avaliação do bem em razão do preço vil; a ausência de publicação do edital, de descrição detalhada e imagens do bem leiloado no site do leiloeiro; ausência de intimações regulares. O pedido de remição da execução não pode ser conhecido. A análise do recurso revela que o suposto comprovante de pagamento da dívida não foi submetido à apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau, razão pela qual a análise do pedido relacionado à remição ensejaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Em casos análogos, este Tribunal de Justiça assim se manifestou: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. FORMA DE CÁLCULOS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Questão que não foi discutida na instância de origem não pode ser invocada nas razões recursais nem decidida em grau recursal, sob pena de supressão de instância. (...) 5. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido.(Acórdão 1309640, 07333220320208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9.12.2020, publicado no DJE: 25.1.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); PROCESSO CIVIL. CIVIL. DECISÃO RECORRIDA. MATÉRIA. NÃO ANALISADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA IMPOSSIBILIDADE. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. DEVEDOR. POSSIBILIDADE. 1. É defeso ao Tribunal examinar no agravo de instrumento matéria que não foi analisada na decisão agravada, sob pena de supressão de instância. (...) 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1308387, 07150020220208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2.12.2020, publicado no DJE: 17.12.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Os demais pedidos também não podem ser conhecidos, pois não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] O princípio da dialeticidade é acolhido por este Tribunal de Justiça, conforme demonstram os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DA INTIMAÇÃO A QUE ALUDE O ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (..) 6. Não basta que o recorrente demonstre discordar do pronunciamento judicial, é necessário que, a teor do princípio da dialeticidade, enfrente os fundamentos da decisão impugnada e aponte os pontos específicos de sua insurgência e exponha as questões fáticas e jurídicas para a almejada reforma, o que não ocorreu no caso dos autos. 7. Considera-se inadmissível o recurso que apresenta razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida e não formula pedido específico de reforma do decisum, razão pela qual se revela correto o pronunciamento judicial que não conheceu do agravo de instrumento interposto pela parte, nos termos do art. 932, III, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1364576, 07101587220218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2021, publicado no DJE: 3.9.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. INVALIDADE DE ATOS CARTORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO TITULAR DO CARTÓRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. (...) 2. No que tange ao processamento dos recursos, o ordenamento jurídico brasileiro é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal, de modo que a parte insatisfeita com o provimento judicial possui o ônus de apresentar, de forma clara, precisa e objetiva os fundamentos que dão lastro à sua irresignação. 2.1. Assim, para que o recurso seja admitido, deve o recorrente promover a impugnação específica da decisão recorrida com a exposição dos fundamentos de fato e de direito (Art. 1.010, II e III, CPC). 3. No caso, verifica-se do cotejo das alegações deduzidas pela apelante que a pretensão de reforma do julgado se refere exclusivamente aos autos que correram em apenso. 3.1. Com efeito, além de a apelante não enfrentar os argumentos da sentença proferida na presente demanda, almeja a sua reforma pretendendo a condenação de parte que sequer figurou no polo passivo da lide. 4. Nesse passo, considerando que a sentença em momento algum disciplinou sobre o tema objeto do recurso (responsabilidade da Companhia Thermas do Rio Quente), mas sobre a validade dos atos cartorários impugnados na inicial, o apelo não apresenta requisito necessário a ensejar o seu conhecimento, posto as suas razões não promove a impugnação da decisão recorrida. 5. Recurso não conhecido. (Acórdão 1348571, 00231777220158070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJE: 30.6.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JÚNIOR, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.